Tribunal: STM
Processo: 7000048-36.2026.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DUPLA VALORAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. CONTINUIDADE DELITIVA. INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO DE AUMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I - CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa de militar da reserva contra Acórdão que, em sede de Apelação, absolveu o Acusado do crime de corrupção passiva, previsto no art. 308 do Código Penal Militar (CPM), e manteve a condenação pelo delito de inserção de dados falsos em sistema de informações, nos termos do art. 313-A do Código Penal (CP) comum, fixando a pena em 15 (quinze) anos de reclusão, acrescida de multa e da pena acessória de exclusão das Forças Armadas. A Defesa alega omissão e contradição na dosimetria da pena, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) suscita a necessidade de adequação da pena de multa.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de indicar os elementos concretos utilizados para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) identificar se houve contradição em razão da alegada dupla valoração da obtenção de vantagem indevida na caracterização do delito e na dosimetria da pena; (iii) examinar se a exasperação da pena-base configurou bis in idem, diante da utilização de circunstâncias inerentes ao tipo penal; e (iv) aferir se a pena de multa aplicada no julgamento da Apelação demanda adequação, devido à continuidade delitiva, conforme aduzido pela PGJM.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegada omissão não está caracterizada. A pena privativa de liberdade foi fixada pelo Juízo de primeiro grau e apenas mantida por esta Corte. Os fundamentos utilizados para a exasperação da pena-base encontram-se expressamente consignados na Sentença e reproduzidos no Acórdão, com destaque para a intensidade do dolo, o modo de execução e a extensão do dano, resultante das 182 adulterações promovidas no sistema informatizado da Administração Pública.
4. Tampouco se evidencia a apontada contradição. A obtenção de vantagem indevida foi considerada como elemento subjetivo do delito previsto no art. 313-A do CP comum, enquanto a exasperação da pena-base foi motivada pela gravidade concreta da conduta e pelas repercussões do delito, especialmente o risco à segurança da navegação e à integridade de terceiros.
5. Não se configura bis in idem, pois a valoração negativa das circunstâncias judiciais fundamentou-se em fatores autônomos relacionados à intensidade do dolo, ao modo de execução e à extensão do dano, não se confundindo com elementos inerentes ao tipo penal.
6. O pleito formulado pela PGJM para correção da pena de multa não prospera. A incidência da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva sobre a sanção pecuniária guarda conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável, na espécie, a regra do art. 72 do CP.
7. A insurgência defensiva revela simples irresignação com a dosimetria da pena e evidencia a tentativa de revisitar questões já enfrentadas pelo Plenário, atribuindo aos Embargos de Declaração natureza revisional incompatível com a sua finalidade. Os aclaratórios possuem fundamentação vinculada e limitam-se ao saneamento dos vícios previstos nos art. 538, 539 e 542 do Código de Processo Penal Militar.
8. Inexistindo omissão, contradição ou qualquer outra mácula capaz de infirmar o julgado, impõe-se a manutenção integral do Aresto recorrido.
IV - DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
Teses de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou bis in idem quando os fundamentos da dosimetria da pena encontram-se expressamente delineados no julgado, e a exasperação da pena-base decorre de circunstâncias concretas, estranhas aos elementos inerentes ao tipo penal. 2. A fração de aumento resultante da continuidade delitiva repercute também sobre a pena de multa. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou da dosimetria da pena, visto possuírem fundamentação vinculada aos vícios legalmente previstos.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 69, 102 e 308; CP, art. 71, 72 e 313- A; CPPM, art. 538, 539 e 542; CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 484.057/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 27/2/2018; STM, Embargos de Declaração Criminal nº 7000652-65.2024.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 13/2/2025; STM, Embargos de Declaração Criminal nº 7000372- 60.2025.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 9/10/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/06/2026 A
11/06/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000048-36.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MAGNO ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): THIAGO MARINHO DE SOUZA (OAB AM019654)
ADVOGADO(A): DAGMO VARELA DA CUNHA (OAB AM5864)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/06/2026, às 13:30, a 11/06/2026, às 18:00, na sequência 12, disponibilizada no
DE de 21/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DO
SO MAGNO ALVES DE ALMEIDA, POR NÃO VISLUMBRAR OS ALEGADOS
VÍCIOS NO ACÓRDÃO VERGASTADO, MANTENDO INALTERADOS SEUS
TERMOS, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000048-36.2026.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000024-41.2023.7.12.0012/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
EMBARGANTE: MAGNO ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): THIAGO MARINHO DE SOUZA (OAB AM019654)
ADVOGADO(A): DAGMO VARELA DA CUNHA (OAB AM5864)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM
SISTEMA DE INFORMAÇÕES. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
DUPLA
VALORAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. CONTINUIDADE DELITIVA.
INCIDÊNCIA
NA
FRAÇÃO
DE
AUMENTO.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
I - CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa de militar da reserva contra
Acórdão que, em sede de Apelação, absolveu o Acusado do crime de corrupção
passiva, previsto no art. 308 do Código Penal Militar (CPM), e manteve a
condenação pelo delito de inserção de dados falsos em sistema de informações,
nos termos do art. 313-A do Código Penal (CP) comum, fixando a pena em 15
(quinze) anos de reclusão, acrescida de multa e da pena acessória de exclusão
das Forças Armadas. A Defesa alega omissão e contradição na dosimetria da
pena, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) suscita a
necessidade de adequação da pena de multa.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado
incorreu em omissão, ao deixar de indicar os elementos concretos utilizados
para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) identificar se
houve contradição em razão da alegada dupla valoração da obtenção de
vantagem indevida na caracterização do delito e na dosimetria da pena; (iii)
examinar se a exasperação da pena-base configurou bis in idem, diante da
utilização de circunstâncias inerentes ao tipo penal; e (iv) aferir se a pena de
multa aplicada no julgamento da Apelação demanda adequação, devido à
continuidade delitiva, conforme aduzido pela PGJM.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegada omissão não está caracterizada. A pena privativa de liberdade foi
fixada pelo Juízo de primeiro grau e apenas mantida por esta Corte. Os
fundamentos utilizados para a exasperação da pena-base encontram-se
7000048-36.2026.7.00.0000
40001385372 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

expressamente consignados na Sentença e reproduzidos no Acórdão, com
destaque para a intensidade do dolo, o modo de execução e a extensão do dano,
resultante das 182 adulterações promovidas no sistema informatizado da
Administração Pública.
4. Tampouco se evidencia a apontada contradição. A obtenção de vantagem
indevida foi considerada como elemento subjetivo do delito previsto no art.
313-A do CP comum, enquanto a exasperação da pena-base foi motivada pela
gravidade concreta da conduta e pelas repercussões do delito, especialmente o
risco à segurança da navegação e à integridade de terceiros.
5. Não se configura bis in idem, pois a valoração negativa das circunstâncias
judiciais fundamentou-se em fatores autônomos relacionados à intensidade do
dolo, ao modo de execução e à extensão do dano, não se confundindo com
elementos inerentes ao tipo penal.
6. O pleito formulado pela PGJM para correção da pena de multa não prospera.
A incidência da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva sobre a
sanção pecuniária guarda conformidade com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, sendo inaplicável, na espécie, a regra do art. 72 do
CP.
7. A insurgência defensiva revela simples irresignação com a dosimetria da pena
e evidencia a tentativa de revisitar questões já enfrentadas pelo Plenário,
atribuindo aos Embargos de Declaração natureza revisional incompatível com a
sua finalidade. Os aclaratórios possuem fundamentação vinculada e limitam-se
ao saneamento dos vícios previstos nos art. 538, 539 e 542 do Código de
Processo Penal Militar.
8. Inexistindo omissão, contradição ou qualquer outra mácula capaz de infirmar
o julgado, impõe-se a manutenção integral do Aresto recorrido.
IV - DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
Teses de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou bis in idem quando os
fundamentos da dosimetria da pena encontram-se expressamente delineados no
julgado, e a exasperação da pena-base decorre de circunstâncias concretas,
estranhas aos elementos inerentes ao tipo penal. 2. A fração de aumento
resultante da continuidade delitiva repercute também sobre a pena de multa. 3.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou da
dosimetria da pena, visto possuírem fundamentação vinculada aos vícios
legalmente previstos.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 69, 102 e 308; CP, art. 71, 72 e 313-
A; CPPM, art. 538, 539 e 542; CPC, art. 1.022, III.
7000048-36.2026.7.00.0000
40001385372 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 484.057/SP, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 27/2/2018; STM, Embargos de
Declaração Criminal nº 7000652-65.2024.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo
Puntel, j. 13/2/2025; STM, Embargos de Declaração Criminal nº 7000372-
60.2025.7.00.0000, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j.
9/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos
pela Defesa do SO MAGNO ALVES DE ALMEIDA, por não vislumbrar os alegados vícios
no Acórdão vergastado, mantendo inalterados seus termos, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 11 de junho de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (ED) manejados pela Defesa constituída
do Suboficial (SO) da reserva MAGNO ALVES DE ALMEIDA, contra o Acórdão proferido
no julgamento da Apelação nº 7000024-41.2023.7.12.0012, que, por unanimidade, deu
parcial provimento aos recursos ministerial e defensivo, para reformar parte da Sentença a
quo, absolvendo o Acusado da conduta prevista no art. 308 do Código Penal Militar (CPM) e
mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 313-A do Código Penal (CP) comum.
Quanto a este último ilícito, por maioria, fixou a sanção em 15 (quinze) anos de reclusão,
com o acréscimo da pena de multa de 21 (vinte e um) dias-multa, sem direito ao sursis e a
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, a teor do art. 102 do CPM (evento 1).
1. Acórdão recorrido
O Acórdão recebeu a ementa a seguir transcrita, que bem resume a
fundamentação adotada por esta Corte:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL
COMUM. APELAÇÃO. RECURSOS SIMULTÂNEOS. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO
MIILTAR. CRIME DE FALSIDADE DOCUMENTAL (ART. 311 DO CPM). PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO PELO DELITO DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (ART. 313-A DO CPB). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, §1º, DO CPM). BIS IN IDEM
CARACTERIZADO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL A AMBOS OS RECURSOS.
I – CASO EM EXAME
1. Recursos de Apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público Militar (MPM)
contra a sentença que condenou o militar da reserva à pena total de 18 (dezoito) anos e 6
(seis) meses de reclusão. O Conselho Permanente para a Marinha julgou parcialmente
7000048-36.2026.7.00.0000
40001385372 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

procedente a pretensão punitiva e condenou o acusado pela prática dos delitos de inserção de
dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP comum, por 182 vezes) e corrupção
passiva (art. 308, § 1º, do CPM, por 2 vezes), em continuidade delitiva, e o absolveu do crime
de falsidade documental (art. 311 do CPM).
2. O militar, na condição de Encarregado da Seção de Ensino Profissional Marítimo (EPM),
utilizou seu acesso autorizado para, entre 2014 e 2018, alterar e excluir indevidamente 182
dados no Sistema Informatizado de Cadastro de Aquaviários (SISAQUA), inserindo
informações falsas de pessoas não habilitadas ou concedendo ascensões de categorias
náuticas sem o cumprimento dos requisitos legais. As adulterações permitiram a obtenção de
Carteiras de Inscrição e Registro (CIRs) ideologicamente falsas, mediante recebimento de
vantagem indevida.
3. A Defesa requer a absolvição por falta de dolo específico ou, subsidiariamente, a aplicação
da pena mínima. O MPM, por sua vez, requer a reforma da sentença para condenar o acusado
também pela prática do crime de falsidade documental (art. 311 do CPM), alegando que este
não foi absorvido pelo crime de inserção de dados falsos.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova o dolo específico
do infrator e a obtenção de vantagem indevida na prática do crime de inserção de dados
falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP); (ii) estabelecer se a condenação
simultânea por inserção de dados falsos e corrupção passiva (art. 308, § 1º, do CPM)
configura bis in idem, devido à mesma elementar finalística; e (iii) determinar se o crime de
falsidade documental (art. 311 do CPM) é absorvido pelo crime de inserção de dados falsos
em sistema de informações, pelo princípio da consunção.
III – RAZÕES DE DECIDIR
5. O crime de inserção de dados falsos (art. 313-A do CP comum) é de natureza especial em
relação ao crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM).
6. Ocorre bis in idem na condenação simultânea por inserção de dados falsos e corrupção
passiva, pois ambos os tipos penais possuem a mesma elementar finalística de obtenção de
vantagem indevida, devendo a condenação ser mantida apenas no delito mais específico (art.
313-A do CP comum).
7. O crime de falsidade documental (art. 311 do CPM), praticado mediante a falsificação das
assinaturas nas Carteiras de Inscrição e Registro (CIRs), configura-se como exaurimento do
delito principal, que é a inserção de dados falsos no sistema (art. 313-A do CP comum), e, por
isso, absorvido.
8. A pena-base é fixada acima do mínimo legal em razão da gravidade concreta dos fatos, do
modo de execução e da extensão do dano, que envolveu 182 adulterações e colocou em risco a
segurança da navegação, ao habilitar pessoas sem a devida capacitação.
9. A pena de multa é aplicada cumulativamente, por ser expressamente prevista no preceito
secundário do art. 313-A do CP comum.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos parcialmente providos. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1. O crime de inserção de dados falsos em sistemas de informação da
Administração Pública (art. 313-A do CP comum) é especial em relação ao crime de
corrupção passiva (art. 308 do CPM), já que ambas as condutas possuem a mesma finalidade
7000048-36.2026.7.00.0000
40001385372 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de obtenção de vantagem indevida, devendo o infrator ser condenado apenas pelo primeiro
delito, a fim de evitar o bis in idem. 2. O crime de inserção de dados falsos em sistemas de
informação da Administração Pública (art. 313-A do CP comum) absorve o crime de falsidade
documental (art. 311 do CPM) quando este constitui mero exaurimento para a execução
daquele.”
2. Razões recursais
Inconformada, a Defesa do Embargante sustenta a existência de omissão e
contradição no Acórdão impugnado. Alega que o referido aresto apresenta vício que reclama
integração por meio de Embargos de Declaração, referente à contradição e omissão na
dosimetria da pena, com a ocorrência de bis in idem.
No ponto, aduz a existência de omissão geradora de contradição, pois a
fundamentação utilizada para afastar o Apelo defensivo, assentada na ausência de dolo
específico, foi a mesma empregada para majorar a pena-base. Argumenta que a "obtenção de
vantagem indevida" foi o elemento central utilizado pelo Tribunal para confirmar a tipicidade
da conduta e novamente valorada para negativar as circunstâncias judiciais do art. 69 do
CPM, sob a rubrica de "gravidade concreta dos fatos" e "extensão do dano".
Afirma que o Acórdão foi omisso por não detalhar quais elementos fáticos
concretos, distintos do já valorado proveito econômico, foram utilizados para justificar a
exasperação da pena-base. Essa omissão, segundo a Defesa, leva à contradição de se utilizar
o mesmo fato, a obtenção de vantagem, em dois momentos distintos: primeiro, para constituir
o próprio tipo penal e afastar a tese de atipicidade e, segundo, para agravar a pena na primeira
fase da dosimetria, configurando flagrante bis in idem.
Ao final, requer o saneamento da omissão e contradição apontadas, para o
Tribunal esclarecer quais elementos, desvinculados da elementar "obtenção de vantagem
indevida", foram utilizados para exasperar a pena-base ou, subsidiariamente, ser afastado
o bis in idem, com a consequente redução da reprimenda ao mínimo legal.
3. Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM)
Em despacho de 13/2/2026, considerando que o pleito do Embargante possui
efeitos infringentes, em razão dos questionamentos apresentados, determinei a abertura de
vista dos autos à PGJM (evento 5).
Em sua impugnação, a PGJM sustenta a inexistência de dupla valoração quanto
à obtenção de vantagem pecuniária. Assevera que tal circunstância integra a elementar do
crime de corrupção passiva, do qual o Réu foi absolvido, e não a do art. 313-A do CP.
Argumenta que a dupla valoração ocorreria apenas se a pena-base fosse exasperada por essa
circunstância e, ao mesmo tempo, fosse reconhecido o concurso material com o crime de
corrupção. Assim, no caso concreto, considera perfeitamente possível reconhecer-se a
extensão do dano para exasperação da pena-base.
Contudo, a PGJM manifesta-se pelo acolhimento parcial dos aclaratórios, em
relação a aspecto diverso aos apresentados. Aponta a necessidade de corrigir-se a pena de
multa, por entender que, em se tratando de crime continuado, o art. 72 do CP veda a aplicação
da fração de aumento correspondente à continuidade delitiva sobre aquela sanção.
7000048-36.2026.7.00.0000
40001385372 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pugna, alfim, pela admissão dos presentes Embargos de Declaração,
unicamente para correção da pena de multa (evento 9).
VOTO
A irresignação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecida.
1. Contextualização da insurgência
Em retrospectiva dos fatos, verifica-se que o Ministério Público Militar (MPM)
ofereceu denúncia contra Magno Alves de Almeida, imputando-lhe a prática dos crimes de
inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP comum), corrupção
passiva (art. 308, § 1º, do CPM) e falsificação de documento (art. 311, caput, do CPM).
Segundo a acusação, entre os anos de 2014 e 2018, na condição de Encarregado
da Seção de Ensino Profissional Marítimo da Agência Fluvial de Humaitá/AM, o denunciado
teria realizado alterações indevidas no Sistema Informatizado de Cadastro de Aquaviários
(SISAQUA), mediante inserção, alteração e exclusão de dados cadastrais. Tudo com a
finalidade de emitir Carteiras de Inscrição e Registro (CIRs) e permitir a ascensão de
categoria a pessoas não habilitadas ou sem os requisitos normativos, comprometendo a
segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no tráfego aquaviário.
Devidamente instruído o feito em primeiro grau de jurisdição, o Conselho
Permanente para a Marinha (CPJ/Mar) julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva.
O Acusado foi absolvido do crime de falsidade documental e condenado pelos delitos de
inserção de dados falsos em sistema de informações, por 182 (cento e oitenta e duas) vezes, e
corrupção passiva, por 2 vezes, à pena total de 18 anos e 6 meses de reclusão, além da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas.
Contra a Sentença, apelaram, tanto o Parquet das Armas, buscando a
condenação também pelo art. 311 do CPM, quanto a Defesa, cujo pleito direcionou-se à
absolvição, por ausência de dolo específico, ou, subsidiariamente, à fixação da pena no
mínimo legal.
No julgamento das Apelações, esta Corte deu parcial provimento aos
inconformismos, mantendo a condenação pelo art. 313-A do CP comum. Afastou-se a
condenação por corrupção passiva, em razão de bis in idem, e manteve-se a absorção da
falsidade documental pelo crime de inserção de dados falsos, com fixação da pena definitiva
em 15 anos de reclusão e multa, além da imposição da pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, nos termos já informados.
Irresignada, a Defesa manejou os presentes declaratórios, almejando o
esclarecimento de supostos vícios, que, na sua visão, teriam o condão de alterar a deliberação
do Plenário deste Sodalício, em particular quanto à dosagem da sanção aplicada ao ora
Embargante.
2. Breves notas sobre os Embargos de Declaração
7000048-36.2026.7.00.0000
40001385372 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme exposto no art. 542 do CPPM, os ED destinam-se a sanar eventuais
vícios decorrentes da existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
porventura presentes em decisão colegiada de segundo grau. Também são admissíveis para a
correção de eventuais erros materiais, consoante o art. 1.022, III, do Código de Processo Civil
(CPC).
Apesar da natureza jurídica recursal atribuída ao instituto, a própria norma de
regência restringe seu alcance, em termos expressos, ao exigir a delimitação dos “pontos em
que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”.
Desse modo, em consonância com a objetividade exigida, os aclaratórios
desvelam-se como mecanismo processual de fundamentação necessariamente vinculada ao
ponto ou aos pontos do julgado que, sob a ótica do embargante, apresentam qualquer dos
vícios mencionados.
Trata-se, pois, de instrumento de esclarecimento de decisão judicial, voltado
para sua otimização. A função dos Embargos é integrativa, tendo por escopo afastar
do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir obscuridade ou
ambiguidade identificadas e extinguir contradição porventura existente, entre a premissa
argumentada e a conclusão apresentada.
Via de consequência, esta via irresignatória não se destina ao revolvimento da
matéria fático-probatória, tampouco à reapreciação de teses, com a intenção de alterar-se o
resultado meritório hostilizado. Na seara dessa ferramenta processual, o reexame da decisão
embargada somente será possível nos casos em que o julgado proferido pelo colegiado careça
de complementação ou de esclarecimento quanto ao seu conteúdo.
Acerca das balizas procedimentais dos ED, Nucci preleciona em seus
ensinamentos doutrinários:
1327. Reavaliação das provas e dos fatos: impossibilidade. Os embargos de declaração não
têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das
provas. Igualmente, não deve analisar fatos não alegados em recurso anterior. Trata-se de
recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Militar
Comentado, 4ª edição Editora Forense, Rio de Janeiro, pág. 518) (grifo nosso)
Ainda que restrito o âmbito do instrumento em tela, não é inviável a sua
oposição com o propósito de infringir o julgado em sua conclusão de mérito. Todavia, é
necessário, mesmo nos casos em que a parte embargante busca esse resultado, demonstrar a
existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Aresto, segundo a
inteligência do art. 538, c/c os art. 539 e 542, todos do CPPM.
A atribuição de efeito modificativo aos aclaratórios somente é admissível
quando qualquer dos vícios formais referidos comprometa, de fato, a correção do julgado e,
após sanado, implique a sua reforma. Na hipótese sub examine, essa excepcional variante de
manejo dos declaratórios não socorre o Embargante, pois o Acórdão vergastado não padece
de irregularidade ou vício a ser sanado.
Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.
7000048-36.2026.7.00.0000
40001385372 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Da omissão e contradição na dosimetria da pena (bis in idem)
A Defesa sustenta que o Acórdão teria incorrido em omissão e contradição, ao
fixar a pena-base acima do mínimo legal, afirmando, em suma, a ocorrência de bis in idem,
sob o argumento de que a “vantagem indevida” teria sido utilizada, tanto para caracterizar o
dolo específico do tipo penal quanto para justificar a exasperação da pena.
Em que pese o esmero defensivo na formulação de sua tese, a insurgência não
encontra sustentação no decisum reprochado.
3.1. Inexistência de omissão
Segundo pondera a Defesa, a omissão “reside na ausência de detalhamento
sobre quais elementos fáticos concretos, distintos do já exaustivamente valorado proveito
econômico, foram utilizados para negativar as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM”.
Esta alegação não prospera, pois não há omissão a ser sanada.
Da leitura do Acórdão proferido no julgamento da Apelação, depreende-se que
esta Corte não realizou nova dosimetria da reprimenda privativa de liberdade aplicada ao ora
Embargante. Confira-se:
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento aos recursos ministerial e da defesa
para, reformando parte da sentença a quo, absolver o acusado da conduta prevista no art. 308
do CPM, e manter a condenação pelo crime previsto no art. 313-A do CP comum à pena
privativa de liberdade, fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, com o acréscimo da pena de
multa de 21 (vinte e um) dias-multa, estabelecidos na ordem de 1/10 (um décimo) do salário
mínimo por dia-multa vigente no ano de 2014, perfazendo a monta de R$ 1.520,00 (mil
quinhentos e vinte reais), revertida em favor do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), na
forma do art. 49 do CPB, sem direito ao sursis, por expressa vedação legal, com a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, a teor do art. 102 do CPM, fixando-se, ainda, o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do
CPB, com o direito de recorrer em liberdade. (Evento 41, ACORD1 da Apelação) (grifo nosso)
Na realidade, a pena corpórea de 15 (quinze) anos de reclusão, por incursão no
art. 313-A do CP, foi elaborada e estabelecida, no patamar ora vigente, desde a Sentença de
primeira instância, tendo sido apenas confirmada por esta Corte, na apreciação dos Apelos.
Em sede recursal, somente foi acrescida a pena de multa, sem qualquer modificação
no quantum da dosagem da pena privativa de liberdade elaborada pelo Juízo a quo, nos
seguintes termos:
DA APLICAÇÃO DA PENA
Inserção de Dados Falsos (Art. 313-A do CP)
Na primeira fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art.69 do CPM), verifica-se que o réu é
tecnicamente primário e de bons antecedentes. Todavia, conforme delineado na
fundamentação da presente decisão, constata-se haver três circunstâncias judiciais
desfavoráveis no presente caso: Intensidade do dolo: O réu possuía alto grau de
responsabilidade na Organização Militar, sendo o "zero dois" da OM e responsável pelo
Ensino Profissional Marítimo (EPM). Sua função exigia conhecimento das normas, o que
demonstra dolo elevado ao realizar as inserções fraudulentas. Modo de execução: A conduta
envolveu, em alguns casos, a falsificação de documentos como meio para viabilizar a inserção
7000048-36.2026.7.00.0000
40001385372 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de dados falsos no Sistema Informatizado de Cadastro de Aquaviários – SISAQUA,
aumentando a reprovabilidade do crime. Extensão do dano: As fraudes resultaram na
concessão indevida de Carteiras de Inscrição e Registro – CIR e ascensões de categoria a
indivíduos não habilitados, colocando em risco a segurança da navegação e a vida de
terceiros no tráfego aquaviário.
Dessa forma, diante da gravidade dos fatos e da necessidade de reprovação e prevenção do
delito, fixa-se a pena base em 9 anos de reclusão.
Na segunda fase, não há agravantes nem atenuantes aplicáveis. A pena permanece em 9 anos
de reclusão.
Na terceira fase, constata-se que não há causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, a
pena a ser aplicada para esse crime é de 9 anos de reclusão.
Contudo, diante da continuidade delitiva, considerando que foram 182 inserções fraudulentas,
aplica-se o aumento de 2/3 na pena, na forma do art. 71 do CP, com base na firme
jurisprudência do E. STM e Súmula 659 do STJ:
"Súmula 659 STJ - A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve
ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática
de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3
para sete ou mais infrações."
Assim, é fixada a pena definitiva desse crime, em razão da regra do crime continuado, em 15
anos de reclusão. (Evento 159, SENT 1, da APM) (grifos no original)
Constata-se, portanto, que a irresignação defensiva não se volta, de forma
direta, contra o Acórdão indicado como parâmetro para a sua interposição, mas contra o édito
condenatório proferido pelo Colegiado de primeiro grau, no julgamento da Ação Penal
Militar (APM). Trata-se de clara tentativa de produção de resultados, estes despidos da
necessária correspondência com o conteúdo material do julgado no qual se baseia.
Nesse fio, nota-se que a Defesa pretende fazer retroagir os efeitos de sua
insurgência a uma decisão pretérita, o que se afigura impossível, visto não se tratar de matéria
de ordem pública. Tal panorama chega a representar uma verdadeira teratologia jurídica,
tendo em conta serem os declaratórios instrumento recursal de fundamentação
necessariamente vinculada ao julgado recorrido, conforme explicitado.
A despeito dessa inadequação, em prestígio aos postulados do contraditório e da
ampla defesa, impende registrar que os fundamentos ensejadores da fixação da pena-base
acima do mínimo legal foram satisfatoriamente indicados na Sentença a quo, em trecho
transcrito no Aresto embargado, com destaque, em termos expressos, às circunstâncias
judiciais da intensidade do dolo, do modo de execução e da extensão do dano.
Além disso, ao descrever a conduta do Acusado, o julgado consignou terem sido
realizadas 182 (cento e oitenta e duas) adulterações no sistema informatizado da
Administração Pública. A exasperação da pena não ocorreu de maneira abstrata ou genérica,
mas sim, de circunstâncias concretas, extraídas da conjuntura fática motivadora da
persecução penal, atendendo-se aos ditames do art. 69 do CPM.
7000048-36.2026.7.00.0000
40001385372 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse prisma, para além da notória impropriedade da ferramenta processual, o
que se observa é a nítida pretensão de se rediscutir a valoração conferida às circunstâncias
judiciais, questão diversa e que não se confunde com omissão sanável por meio de ED.
3.2. Inexistência de contradição
Firme em seu desiderato, afirma a Defesa:
A contradição é manifesta: o acórdão, de forma circular e vedada, utiliza o mesmo elemento
fático — a obtenção de vantagem — em dois momentos distintos e para finalidades diversas:
primeiro, para constituir o crime, e, segundo, para agravá-lo na primeira fase da dosimetria.
Trata-se de flagrante bis in idem. (Grifo original)
Na mesma vertente, também não se verifica a aduzida contradição no decisum.
Na elaboração da sanção resultante da conduta empreendida pelo Embargante, a
vantagem indevida, fator utilizado como argumento para a suposta contradição, foi
considerada como elemento subjetivo do tipo penal, indispensável para a caracterização do
delito previsto no art. 313-A do CP comum. A propósito, o Aresto, ao abordar a tipicidade
penal, esclareceu:
Quanto ao crime de inserção de dados falsos em sistemas de informação, ele está previsto no
art. 313-A do Código Penal comum, in verbis:
Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos,
alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos
de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou
para outrem ou para causar dano: (Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000) (Grifo nosso.)
Nesse delito, o sujeito ativo é o militar autorizado ao manuseio de sistema informatizado e
cuida em tutelar a administração pública, estando previsto, por consequência, no Título XI do
CPB.
Além disso, possui como verbos nucleares “inserir” (introduzir) ou “facilitar” (anuir) para
que alguém insira, enquanto militar autorizado, a inserção de dados falsos, “alterar”
(modificar) ou excluir (apagar) indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou
bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou
para terceira pessoa ou mesmo para causar dano. (Evento 41, ACORD1, da Apelação) (grifos
originais)
No Julgado atacado, após a análise do conjunto probatório, consta que o
elemento vantagem indevida deve afastar o delito de corrupção passiva, mantendo-se apenas
a condenação nas tenazes do art. 313-A do CP:
Como visto, é notório que as condutas do réu foram dirigidas para a inserção de dados falsos
em sistemas de informação, enquanto militar autorizado, com o intuito de obtenção de
vantagem indevida, sendo o art. 313-A do CP comum de natureza especial em relação ao art.
308 do CPM, com a mesma elementar finalística, motivo pelo qual a condenação deve ser
mantida apenas no primeiro tipo legal, sob pena de se incorrer em bis in idem. (Evento 41,
ACORD1, da Apelação) (grifo nosso)
Por sua vez, a exasperação da pena-base, na Sentença primeva, foi justificada
com alicerce em circunstâncias judiciais distintas, relacionadas à gravidade concreta da
conduta, ao modo de execução e às consequências do crime, especialmente o risco gerado à
7000048-36.2026.7.00.0000
40001385372 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

segurança da navegação e à coletividade, aspecto expressamente valorado a título de extensão
do dano. Confira-se excerto da sentença de Primeira instância, transcrito no Acórdão em
comento:
Com efeito, a condenação do acusado pelo Conselho de Justiça à pena de 15 (quinze) anos
pela prática do delito previsto no art. 313-A foi proporcional à infinidade de delitos praticados
de forma reiterada, além de estar devidamente fundamentada para tanto, in verbis:
(...) Extensão do dano: As fraudes resultaram na concessão indevida de Carteiras de
Inscrição e Registro – CIR e ascensões de categoria a indivíduos não habilitados,
colocando em risco a segurança da navegação e a vida de terceiros no tráfego
aquaviário.
Dessa forma, diante da gravidade dos fatos e da necessidade de reprovação e
prevenção do delito, fixa-se a pena base em 9 anos de reclusão. (Evento 41 ACOR1, da
Apelação) (grifo nosso)
Nesse quadro, não se verifica a ventilada sobreposição indevida de
fundamentos. Ao contrário, foram considerados aspectos distintos: de um lado, o elemento
normativo do tipo penal; de outro, as circunstâncias judiciais relacionadas à intensidade da
reprovabilidade da conduta e às suas consequências. Logo, não há contradição alguma.
3.3. Inexistência de bis in idem
No que tange à arguição de bis in idem, melhor sorte não socorre a Defesa.
Segundo se extrai do Aresto combatido, a exasperação da pena-base não se
fundamentou meramente na obtenção de vantagem indevida, mas sim em circunstâncias que
extrapolam o núcleo do tipo penal.
Conforme já referido, o julgado consignou que a conduta do Embargante
abrangeu 182 (cento e oitenta e duas) adulterações em sistema informatizado, com inserção e
alteração indevida de dados cadastrais, com reflexos na emissão de habilitações.
Ademais, restou plenamente comprovado que tais condutas resultaram na
concessão indevida de habilitações a indivíduos não qualificados, colocando em risco a
segurança da navegação e a integridade de terceiros, circunstância valorada negativamente, a
título de extensão do dano.
Tais elementos, expressamente registrados no julgado, revelam consequências
concretas e autônomas da conduta, aptas a justificar a valoração negativa das circunstâncias
judiciais, sem que isso implique dupla valoração de elemento inerente ao tipo penal ou vício
de qualquer natureza.
4. Do pedido da PGJM para a correção da pena de multa
Em sua manifestação, o Custos Legis pugna pela admissão parcial dos
Embargos para fim diverso do requerido pela Defesa, qual seja, a correção da pena de multa.
Sustenta o Parquet que, nos termos do art. 72 do CP comum, a fração de aumento decorrente
da continuidade delitiva (art. 71 do CP) não deveria incidir sobre a pena de multa:
Multas no concurso de crimes
7000048-36.2026.7.00.0000
40001385372 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 72. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente.
Não obstante o louvável zelo ministerial, a tese não encontra amparo na
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. O referido art. 72 do CP, ao determinar
a aplicação distinta e integral das penas de multa, direciona-se às hipóteses de concurso
material e formal de crimes, não se aplicando à ficção jurídica do crime continuado.
A respeito da continuidade delitiva, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já
pacificou o entendimento de que a regra do art. 71 do CP - aplicação da pena de um só dos
crimes, aumentada de um sexto a dois terços - deve incidir, tanto sobre a pena privativa de
liberdade quanto sobre a pena de multa, de forma a manter a proporcionalidade entre as
sanções. Nesse sentido, trago à colação o seguinte precedente do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. 1. A
fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da culpabilidade, cuja avaliação
negativa se ampara nas circunstâncias particulares de cometimento do crime - por ter o autor
se aproveitado da condição de semianalfabeta da vítima e também do fato de esta trabalhar
como empregada doméstica na casa da genitora do autor por muitos anos -, mostra-se
adequada a avaliação negativa da circunstância judicial apontada.
(...)
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela
existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um
sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que
justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos.
TERCEIRA FASE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO. "Se
concorrem duas causas de aumento, uma prevista em lei especial e outra no Código Penal, o
juiz, ao individualizar a reprimenda, deve proceder ao segundo aumento não sobre a pena-
base, como defende o Impetrante, mas sobre o quantum já acrescido na primeira operação"
(HC 27.253/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ
11/04/2005, p. 337). CONTINUIDADE DELITIVA. CÁLCULO DA PENA DE MULTA. NÃO
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou compreensão no sentido de que o art. 72 do Código
Penal é restrito às hipóteses de concursos formal ou material, não sendo aplicável aos casos
em que há reconhecimento da continuidade delitiva. Desse modo, a pena pecuniária deve
ser aplicada conforme o regramento estabelecido para o crime continuado, e não
cumulativamente, como procedeu a Corte de origem.
2. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena corporal, que passa a
ser de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto,
reduzindo-se a sanção pecuniária para 21 (vinte e um) dias-multa, calculados conforme a
sentença condenatória, e também para restabelecer a substituição da pena corporal por duas
restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, tal como
fixado pela sentença condenatória.
(AgRg no AREsp n. 484.057/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
27/2/2018, DJe de 9/3/2018) (grifos nossos)
7000048-36.2026.7.00.0000
40001385372 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, o Acórdão embargado, ao aplicar a fração de 2/3 (dois terços) sobre os
dias-multa fixados na primeira fase, agiu em perfeita consonância com a interpretação legal e
jurisprudencial dominante, não havendo qualquer reparo a ser realizado.
5. Considerações finais
Concluído o enfrentamento das questões suscitadas nos aclaratórios, ressai
patente a conclusão de que o Embargante utiliza o presente instrumento processual como uma
espécie de segundo Apelo, em evidente descompasso com a finalidade legalmente prevista
para os Embargos de Declaração.
Em verdade, o que a Defesa rotula como “omissão” e “contradição” traduz-se,
simplesmente, na reiteração de argumentos já devidamente examinados e rejeitados, de forma
clara, suficiente e conclusiva no Acórdão proferido em sede de Apelação. A insurgência
defensiva revela mera insatisfação com o resultado do julgamento, circunstância
incompatível com a finalidade restrita dos Embargos de Declaração.
Acrescente-se que a PGJM, embora tenha proposto a adequação de um ponto
específico do julgado, não vislumbrou os vícios arguidos pela Defesa, como registrado em
seu opinativo:
Não houve dupla valoração no que se refere à obtenção de vantagem pecuniária em face do
crime praticado. Esta circunstância integra a elementar da corrupção passiva, e não do
peculato eletrônico, art. 313-A, embora o E. STM tenha entendido que o crime do artigo 313-
A pressuponha intenção de ganho ilícito, o que não nos parece correto. Por assim entender, a
Turma opinou pela absolvição da corrupção passiva.
Dupla valoração haveria se a pena-base fosse exasperada por essa circunstância reconhecido
o concurso material com o crime de corrupção passiva. Sendo assim, perfeitamente possível
reconhecer a presença da extensão do dano nesse caso, como fator a exasperar a pena-base.
(Evento 9)
Em situações análogas, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que
os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria fático-probatória ou à reiteração de
teses já apreciadas, sob pena de desvirtuamento de sua natureza integrativa, como ilustram os
seguintes precedentes:
EMENTA:
DIREITO
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. CRIME DE CONCUSSÃO. ART. 305
DO CPM. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL OU
AMBIGUIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. 1 - Os Embargos de Declaração têm a finalidade de sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, não sendo instrumento
adequado para rediscutir matéria fático-probatória, sob pena de desvirtuamento da sua
natureza integrativa. 2 - A alegação de contradição em razão da não consideração de
determinados depoimentos e de omissão quanto à comprovação dos fatos imputados não se
sustenta quando a decisão embargada apresenta fundamentação clara e detalhada,
delineando os elementos pelos quais se chegou à sua conclusão. (...) 8 - Embargos de
Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime. (STM, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000652-65.2024.7.00.0000, Rel. Min. LEONARDO PUNTEL,
j. 13/2/2025) (grifos nossos)
7000048-36.2026.7.00.0000
40001385372 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CRIMINAL.
DEFESA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA
182 DO STF. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. VÍCIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. (...) 5. O Acórdão questionado enfrenta,
com a profundidade necessária, a alegação de violação ao princípio da individualização da
pena (art. 5º, XLVI, da CF/88), demonstrando que a irresignação da Defesa se direciona à
rediscussão da causa e ao reexame da matéria fático-probatória. 6. A pretensão de reanálise
da prova exaustivamente debatida nos autos e o questionamento sobre a dosimetria penal, sob
a alegação de ofensa ao art. 5º, XLVI, da CF/88, configura ofensa meramente reflexa à
Constituição Federal, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF ("Para simples reexame
de prova não cabe Recurso Extraordinário.”). 7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 182/STF, firma a tese de que a valoração das circunstâncias judiciais na fixação da
pena-base possui natureza infraconstitucional e depende de reexame de matéria fático-
probatória, o que justifica a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com base no
art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. 8. Não se configura omissão ou obscuridade quando
o embargante apenas repisa argumentos já refutados, visando unicamente à reabertura da
discussão e ao reexame de matéria que foi exaustivamente debatida por este Tribunal, o que
é vedado em sede de Embargos de Declaração por possuírem fundamentação vinculada.
(...) (STM, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000372-60.2025.7.00.0000, Rel.
Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, j. 9/10/2025) (grifos nossos)
Posto isso, impõe-se a rejeição dos declaratórios, representativos do mero
inconformismo defensivo com o quantum da reprimenda imposta ao Embargante, pela prática
delitiva perpetrada.
6. Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e rejeitar os presentes
Embargos de Declaração opostos pela Defesa do SO MAGNO ALVES DE ALMEIDA, por
não vislumbrar os alegados vícios no Acórdão vergastado, mantendo inalterados seus termos,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385372v19 e do código CRC ff6426d2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 24/06/2026, às 14:02:04
7000048-36.2026.7.00.0000
40001385372 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR